Tribunal: STJ
Processo: 0000615-03.2021.8.16.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157350 - PR (2024/0256860-0)
RELATOR
:
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
:
ELISANDRO GRANJA SANTOS
ADVOGADO
:
VALMIR DE COL - PR062701
RECORRIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. JUSTA
CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE
AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO
PATAMAR MÁXIMO PERMITIDO. PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, 13,4 G DE COCAÍNA, QUE NÃO
JUSTIFICA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DO REDUTOR EM FRAÇÃO
DIVERSA A
2/3.
EXCESSO DE RIGOR PUNITIVO. PENAS
REDIMENSIONADAS A 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS
PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL ABERTO. SÚMULA 440/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE, MEDIANTE AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de
Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA57178124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/05/2026 13:23:15
Código de Controle do Documento: 7d3877a8-337e-42e7-8a09-185d4a4a1094

RECURSO ESPECIAL No 2157350 - PR(2024/0256860-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ELISANDRO GRANJA SANTOS
ADVOGADO
: VALMIR DE COL - PR062701
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. JUSTA
CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO DE
AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO
PATAMAR MÁXIMO PERMITIDO. PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, 13,4 G DE COCAÍNA, QUE NÃO
JUSTIFICA, POR SI SÓ, A APLICAÇÃO DO REDUTOR EM FRAÇÃO
DIVERSA
A

EXCESSO
DE
RIGOR
PUNITIVO.
PENAS
2/3.
REDIMENSIONADAS A 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS
PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL ABERTO.
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
SÚMULA 440/STJ
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE, MEDIANTE AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Elisandro Granja Santos
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a
c
insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0000615-
03.2021.8.16.0076, do Tribunal de Justiça do Paraná (fls.
):
494/511
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, “CAPUT”, DA
LEI FEDERAL N.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA
11.343/2006.
DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA
DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. AÇÃO
DEVIDA E POSTERIORMENTE JUSTIFICADA. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TEMA 280, STF.
o, XI, CF. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
ART. 5
PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO
ACRÉSCIMO NA PENA-BASE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. A CONDIÇÃO ECONÔMICA FAVORÁVEL
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

DO AGENTE NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE NA VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE, AINDA MAIS QUANDO DEFICIENTE A SENTENÇA NA
CORRELAÇÃO
ENTRE
TAL
FATOR
E
UMA
POSSÍVEL
MAIOR
CENSURABILIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO QUE SE
IMPÕE. PENA-BASE QUE DEVE SER ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À CAUSA DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI FEDERAL N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
MÍNIMA DIANTE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
18 BUCHAS DE COCAÍNA PESANDO 13 GRAMAS. HIPÓTESE QUE TAL
FATOR NÃO FOI UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PODENDO
SER APLICADO PARA MODULAR A FRAÇÃO DO TRÁFICO MINORADO.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal expresse a
inviolabilidade do domicílio, tal direito não é absoluto, havendo exceções dispostas
no mesmo dispositivo constitucional, como, no que aqui importa, a situação de
flagrante delito.
2. O crime de tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, de
modo que sua ação se protrai no tempo. Assim, a situação de flagrância perdurará
enquanto o indivíduo encontrar-se praticando ao menos um dos verbos nucleares
do referido tipo penal.
3. Havendo fundadas suspeitas, não há ilicitude na entrada dos policiais
militares na residência do réu, principalmente quando tal medida é posteriormente
justificada, conforme disposto no tema 280 do Supremo Tribunal Federal. No caso
em tela, a informação prévia de que a residência do réu era utilizada para a prática
do crime de tráfico de drogas, o que foi confirmado por diligências prévias e
abordagem de usuário que confessou a aquisição de droga no local, evidenciam a
justa causa a amparar o ingresso dos policiais na residência, ainda que sem
mandado judicial ou autorização do morador.
4. O depoimento de Policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, bem como quando corroborada
por outros elementos de prova.
5. O acréscimo na pena-base em decorrência da valoração negativa da
culpabilidade deve ser fundado em circunstância hábil a demonstrar a maior
reprovabilidade da conduta do réu. “In casu”, deve ser reformada a sentença que
tão somente indica a condição econômica favorável do réu para negativar esta
circunstância judicial, sem fazer qualquer correlação entre tal fato e o grau de
censura da conduta do agente. Ademais, eventual propósito de auferir lucro fácil é
ínsito ao tipo penal.
6. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a
majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição
prevista no
§ 4o, da Lei n. 11.343 /2006, desde que, neste último caso, não
art. 33,
tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (STJ, 6a Turma, AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 18.12.2023).
760.487/SP,
7. Escorreita a sentença recorrida ao deixar de valorar a quantidade e
natureza da droga na primeira fase da dosimetria, aplicando tal circunstância
especial para modular a fração de diminuição da figura do tráfico minorado.
Precedentes do STJ e do TJPR.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com a readequação da pena
imposta.
A parte recorrente alega violação dos arts. 5o, inciso XXXVIII, alínea
, da
c
Constituição Federal; e 483, inciso III, § 2o, do Código de Processo Penal, sustentando
que houve nulidade por invasão domiciliar sem mandado, sem consentimento e sem
justa causa, devendo ser reconhecida a ilicitude das provas e a absolvição;
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima (
) da causa de diminuição do
2/3
§ 4o, da
, por preencher os requisitos legais e porque a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade apreendida (13 g de cocaína) não justifica a fração mínima.
Ao final da peça recursal, requer o Recorrente o conhecimento deste
Recurso Especial e o seu posterior provimento, reformando o R. Acordão proferido
pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme
fundamentado, para o fim de acatar a preliminar de nulidade suscitada, e via de
[...]
consequência a absolvição do recorrente;
em sendo mantida a condenação do
Recorrente, requer seja reconhecida por Vossas Excelências a redução em grau
máximo na pena, em
para que assim seja redimensionada e pena, bem como o
2/3,
(fl. 533).
regime prisional para o aberto
Contrarrazões apresentadas às fls. 543/549.
O recurso foi admitido na origem (fls.
).
553/554
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo não conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação
),
ausência
de
comprovação
do
dissídio
(Súmula
284/STF
jurisprudencial e óbice do reexame de fatos e provas
). Conclui pelo não
(Súmula 7/STJ
conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento (fls.
).
569/572
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal por tráfico de drogas (art. 33,
caput, da
), na qual o recorrente foi condenado. O Tribunal de
Lei n. 11.343/2006
origem, ao julgar apelação da defesa, rejeitou a preliminar de nulidade por violação de
domicílio, ajustou a pena-base ao mínimo legal e manteve a aplicação da causa de
diminuição do
§ 4o, da
na fração mínima, fixando a pena
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, e 417 dias-multa, em regime inicial
semiaberto. No especial, a defesa busca a nulidade das provas por invasão domiciliar
sem justa causa e, alternativamente, a adoção da fração máxima do tráfico privilegiado.
As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da
maneira como dispostas pelo recorrente na referida peça.
(fls.
).
3.1-) DA PRELIMINAR DE NULIDADE
525/529
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

A preliminar de nulidade invocada no recurso especial sustenta que o
ingresso policial no domicílio do recorrente, sem autorização e sem mandado judicial,
seria inválido, alegando que a mera apreensão de droga em via pública não configura
justa causa para a entrada na residência e que o correto seria a prévia requisição de
mandado de busca. A defesa apoia-se em precedentes da Sexta Turma – HC n.
e AgRg no HC n.
– e em afirmação de que a mera apreensão
598.051/SP
692.635/RS
de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso
no domicílio.
O acórdão recorrido, por sua vez, em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, afasta a nulidade com base em conjunto fático-probatório robusto e na
orientação do Supremo Tribunal Federal sobre inviolabilidade domiciliar e flagrante em
crimes permanentes.
Em síntese, colaciona as seguintes razões que justificam a ação perpetrada.
(i) fundadas razões e diligências prévias – o Núcleo de Inteligência da
Polícia Militar recebeu denúncia via 181 apontando a residência como ponto de tráfico.
A equipe realizou monitoramento e vigilância do imóvel. Houve abordagem de usuário
logo após sair da casa; com ele foi encontrada cocaína; o usuário admitiu ter adquirido
a droga no local. Em seguida, os policiais ingressaram na residência do recorrente e
apreenderam 18 buchas de cocaína (13 g) e quantia em dinheiro, circunstâncias que,
para a Corte, confirmaram a justa causa previamente existente e justificaram a medida
(fls.
). O voto registra, com base nos depoimentos dos policiais, a
a posteriori
498/500
sequência das diligências, a coerência dos relatos e a correlação direta entre denúncia,
vigilância, abordagem, confissão do usuário e apreensão no interior da residência (fls.
);
498/500
(ii) natureza permanente do delito e situação de flagrância – o Tribunal
assenta que o tráfico é crime permanente, com situação de flagrância que se protrai no
tempo, autorizando a entrada diante de elementos objetivos que evidenciem a prática
delitiva (fls.
);
495/496
(iii) tese do Tema 280 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal –
o acórdão transcreve a tese firmada pela Suprema Corte: a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(fl. 501). Com base nela, afirma que as razões estavam presentes e foram
confirmadas pela apreensão na residência e pelos elementos colhidos; e
(iv) rejeição de requisitos adicionais – o acórdão invoca precedente do
Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.447.045 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe
, destacando que não se podem
2/10/2023,
9/10/2023)
criar, por via jurisprudencial, requisitos não previstos no
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal – como exigência de consentimento por escrito do morador,
registro audiovisual ou outros – e que o controle judicial posterior da medida, à luz do
Tema 280, é suficiente, desde que haja fundadas razões (fls.
).
504/505
Portanto, observa-se que o argumento defensivo de que houve
invasão apoiada apenas em denúncia anônima não se ajusta ao que foi reconhecido
no acórdão: além da denúncia, houve vigilância policial, abordagem imediata do
usuário que saiu da casa, apreensão de cocaína com ele e confissão da compra
naquele endereço, seguidas da apreensão de 18 porções no interior do imóvel –
sequência fática que delineia as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 e supera o
cenário de “mera apreensão em via pública” (fls.
).
498/500
Reforça-se que a indicação de precedentes da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça – em que se rechaça o ingresso domiciliar quando amparado
apenas em denúncia anônima, sem diligências ou sem demonstração de justa causa –
não se amolda ao caso concreto tal como definido pelo acórdão recorrido, que realça a
existência de diligências, corroboração por vigilância e confissão do usuário
imediatamente antes da entrada, além da apreensão interna de drogas e dinheiro. A
invocação do entendimento de que depois de encontrar alguém com entorpecentes em
via pública não se poderia, automaticamente, adentrar no domicílio, é enfrentada pelo
acórdão com a constatação de que não se tratou de desdobramento automático: houve
monitoramento específico do endereço, identificação do fluxo, abordagem do usuário
que saíra da residência e confirmação da origem da droga, seguidos de ingresso e
apreensão – sequência apta a caracterizar justa causa e flagrância em crime
permanente.
Prosseguindo, a defesa sustenta necessidade de prévio mandado judicial. O
acórdão, ancorado no
o, inciso XI, da Constituição Federal e na tese do Tema
art. 5
280, afirma que, diante de fundadas razões de flagrante em crime permanente, a
entrada sem mandado é possível, desde que posteriormente justificada, como ocorreu
no caso, com apreensões e relatos convergentes.
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

Em conclusão, a preliminar de nulidade, tal como desenvolvida nas razões
do recurso especial, não rebate os fundamentos específicos do acórdão recorrido
sobre a existência de fundadas razões construídas por diligências prévias, abordagem
e confissão do usuário, natureza permanente do delito e justificativa
da
a posteriori
medida, nos termos do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão também
afasta a exigência de requisitos formais não previstos no texto constitucional, apoiando-
se no RE n. 1.447.045 AgR, ao passo que os precedentes da Sexta Turma citados pela
defesa referem hipóteses sem diligências mínimas ou sem justa causa demonstrada –
.
quadro distinto do delineado na origem
Neste sentido:
, da minha relatoria, Sexta Turma,
REsp n. 2.024.482/SP
julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator
6/5/2025,
9/5/2025;
1.055.861/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
15/4/2026,
22/4/2026.
4-) DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (art. 33, § 4o, da
(fls.
).
) EM GRAU MÁXIMO
Lei n. 11.343/2006
529/532
A tese recursal sustenta a aplicação da fração máxima (
) da causa
2/3
especial de diminuição do
§ 4o, da
. Argumenta que o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
recorrente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e vínculos sociais,
além de a quantidade apreendida ser pequena (13 g de cocaína). Invoca precedentes
para afirmar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente
consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a benesse ou reduzir
sua fração, destacando casos em que se reconheceu a fração de
com apreensões
2/3
superiores
e AgRg no HC n.
).
(AREsp n. 2.469.508/RJ
765.229/SP
O acórdão recorrido mantém a causa de diminuição, mas fixa a fração
mínima. Fundamenta que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
usadas para modular a fração do § 4o, desde que não tenham sido valoradas na pena-
base. No caso concreto, registra-se que o Juízo sentenciante não utilizou tais fatores
na primeira fase – para evitar
– e que foram apreendidas 18 buchas de
bis in idem
cocaína, totalizando 13 g, o que, pela potencialidade lesiva, justifica a fração mínima
do redutor (fls.
).

508/509
Razão assiste ao recorrente.
Com efeito, a quantidade de droga apreendida (13,4 g de cocaína – fl. 148)
não justifica a aplicação da fração de
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
1/6,
art. 33,
denotando excesso de rigor punitivo.
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

A propósito, colhem-se julgados em que, aplicada a fração máxima de
a
2/3,
quantidade de entorpecente apreendido foi maior do que no caso concreto,
respectivamente, 666,4 g de maconha; e 470 g de maconha e 798,35 g de cocaína:
AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.129.808/SP
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
da
6/12/2022,
14/12/2022;
725.672/GO,
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
15/8/2022.
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima afirmado, aplico a fração
de
e, levando em consideração os demais termos da dosimetria aplicada ao
2/3
recorrente, totalizam-se as suas penas, quanto ao crime de tráfico de drogas, em 1
.
ano e 8 meses de reclusão, mais pagamento de 166 dias-multa
Diante do quanto provido, necessário o abrandamento do cárcere.
Destaca-se que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas
favoráveis, sendo fixada no mínimo a pena-base do crime de tráfico de drogas por ele
perpetrado (5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa – fl. 508). Destaco,
no ponto, que a natureza da droga – cocaína –, levando em consideração a ínfima
quantidade apreendida, não tem o condão de exasperar a pena-base.
Sendo assim, não há suporte para dar lastro à imposição de regime prisional
mais severo do que permitido pelo
da pena,
da
.
quantum
ex vi
Súmula 440/STJ
Dessa forma, fixada a pena-base no mínimo legal (5 anos –
, da
art. 33, caput
) e não ostentando o recorrente antecedentes criminais, é
Lei n. 11.343/2006
descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação
idônea, nos termos das referidas súmulas.
Por conseguinte, levando-se em consideração a pena final cominada na
presente decisão, é possibilitada a imposição do regime aberto, nos termos do art. 33,
§ 2o, , do Código Penal.
c
Verifico, também, a possibilidade de se conferir a substituição da pena
privativa de liberdade.
Ressalta-se que a Suprema Corte firmou entendimento quanto à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se
preenchidos os requisitos legais (HC n. 105.779, Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe
HC n. 97.500, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe
22/2/2011;
e RHC n. 109.374, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
.
25/6/2010;
6/12/2011)
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

O Supremo Tribunal Federal, também, já declarou a inconstitucionalidade da
proibição à substituição da reprimenda privativa de liberdade:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO
97.256. INCONSTITUCIONALIDADE DA
HABEAS CORPUS
.
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
COM
REPERCUSSÃO
VEDAÇÃO
GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
(ARE n. 663.261, Ministro Luiz Fux, DJe
- grifo nosso).
6/2/2013
Dessa forma, acabou por afastar a citada obrigatoriedade, possibilitando a
substituição a partir da análise dos vetores do
do Código Penal (HC n.
art. 33
Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe
e HC n.
273.942/SP,
6/5/2014;
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
240.258/SP,
13/8/2013)
Ante o exposto,
ao recurso especial para, tão
dou parcial provimento
somente, ampliar a fração relativa à causa de diminuição de pena prevista na
, aplicando-a no patamar de
redimensionando as penas
Lei n. 11.343/2006
2/3,
privativa de liberdade e pecuniária do recorrente nos termos da presente decisão,
abrandando o regime prisional ao aberto, possibilitando, ainda, mediante avaliação do
Juízo da execução, a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA56179855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2026 07:43:43
Código de Controle do Documento: 9e29e1b7-ce19-46da-a188-be7fa3de5530

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.157.350 / PR
Número Registro: 2024/0256860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006150320218160076 11537620248160076 6150320218160076
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISANDRO GRANJA SANTOS
ADVOGADO
: VALMIR DE COL - PR062701
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/05/2026
a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: bc1bbdad-4323-4955-ac10-de5bb7bcea4c